Tribunal: TJDFT
Processo: 0008388-76.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008388-76.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifica-se que o feito foi extinto em relação a todos os servidores, com exceção de CLAUDIA ALVES FREITAS e CLAUDIA DA SILVA COSTA, cujos ofícios requisitórios foram expedidos nos ID: 65566880 e 65566883. Intime-se o Distrito Federal do pedido de arquivamento provisório (ID: 74192229). Brasília, 5 de agosto de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR